Tribunal: TJDFT
Processo: 0722418-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722418-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANA CLAUDIA LAURINDO DO NASCIMENTO IMPETRANTE: EDER RICARDO FIOR, JÚLIO CÉSAR CERDEIRA FERREIRA, DANIEL JONAS KAEFER DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ANA CLAUDIA LAURINDO DO NASCIMENTO, contra decisão do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo (Id. 160737909 – pp. 1/3 dos autos no 0701731-64.2023.8.07.0017) que, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência Criminal no 0701731-64.2023.8.07.0017, revogou a medida protetiva de afastamento do lar, mantendo em vigor as demais medidas protetivas deferidas na decisão de Id. 15198779 dos autos no 0701731-64.2023.8.07.0017, bem como determinou a monitoração eletrônica da ora paciente. Ademais, fixou que a ofensora/paciente não poderá ter acesso à cidade de Taguatinga. Confira-se: “Inicialmente, registro a desistência do recurso em sentido estrito externado pela ofensora (ID 159457899 - terceiro parágrafo). No que tange aos pleitos recentes formulados por ambas as partes, a concessão ou não de medida protetiva concernente no afastamento do lar prescinde da aferição acerca da propriedade do bem imóvel. A questão principal objeto de análise por parte desde juízo especializado é a existência de situação de risco ou não que se encontra sujeita a vítima e se há necessidade de afastamento do lar da ofensora para preservação da segurança e incolumidade física e psíquica da ofendida. Sem prejuízo, de acordo com o documento de ID 159824898, a vítima Sueli informou que não mais reside no imóvel outrora ocupado e em relação ao qual a autora estava afastada do lar em virtude de decisão judicial. Logo, a manutenção da medida protetiva de afastamento do lar é desnecessária, sendo passível de revogação, a permitir o retorno da autora ao imóvel delimitado nos autos, conforme bem pontuado pelo MPDFT. A vítima forneceu documentos aptos a demonstrar que a autora descumpriu a medida protetiva de proibição de contato, uma vez que enviou várias mensagens à vítima por meio de e-mail, conforme prints juntados aos ID ́s 159838507 e seguintes. Além disso, a vítima destacou que está muito fragilizada e com receio da postura da autora. Essa situação foi anteriormente reportada e agora reiterada nos autos, e potencialmente majorada, em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência. Assim, resta patente a necessidade de fixação da medida cautelar de monitoração eletrônica, sem necessidade, por ora, de decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, para situações da espécie, o artigo 319 do Código de Processo Penal preceitua a monitoração eletrônica como medida cautelar diversa da prisão. A Portaria GC n. 141/2017 regulamenta a aplicação do Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas no âmbito do primeiro grau de jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nos termos do artigo 2o, §3o, “a concessão da monitoração eletrônica, como providência cautelar diversa da prisão, é medida excepcional, recomendada quando não se mostrar adequada ou suficiente a aplicação, de forma isolada ou cumulada, das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 (incisos I a VIII) do CPP”. Com efeito, os diálogos mantidos pela ofensora com a vítima Suel, via e-mail, evidenciam o cenário de risco pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência. Noutro giro, conforme disposto no artigo 22, §1o, da Lei n. 11.340/2006, o juízo pode deferir outras medidas que entender necessárias para tornar efetiva a proteção que a norma legal promete à mulher. Extrai-se dos elementos constantes dos autos, a identificação de diversos fatores de risco extremo preditivos de situação iminente de violência física grave ou potencialmente letal, situação que merece olhar mais cuidadoso por parte do Poder Judiciário e justifica o acompanhamento próximo e imediato pelos órgãos de proteção. Sob essa ótica, a medida de inclusão da vítima no Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP), é providência de proteção necessária e mais adequada a minimizar esses riscos, com o objetivo de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Assegura-se a melhor proteção possível à mulher vítima de violência doméstica e familiar, porquanto viabiliza, por meio de tecnologia, monitoramento e rastreamento concomitante da mulher em situação de violência doméstica e da agressora, sob monitoração eletrônica, para atendimento prioritário da ofendida inscrita no programa. Além disso, serve como instrumento de monitoramento das medidas protetivas de caráter pessoal, quais sejam: medidas protetivas de afastamento do lar, proibição de aproximação e proibição de frequentar lugares (art. 22, II e III, alíneas "a", "b", "c", da Lei 11.340/06) e da medida cautelar de monitoração eletrônica. Ante o exposto, revogo a medida protetiva de afastamento do lar, mantendo em vigor as demais medidas protetivas deferidas na decisão de ID 15198779. Determino a monitoração eletrônica da ofensora ANA CLAUDIA LAURINDO DO NASCIMENTO. Fixo como áreas de exclusão, assim consideradas como os locais a que a monitorada NÃO poderá ter acesso, a cidade de Taguatinga, pois é a localidade de residência atual da vítima, cujo sigilo por ela fora pedido e deferido neste momento. Ademais, fixo como zona de inclusão a residência da ré, DEVENDO ELA INFORMAR SEU ATUAL ENDEREÇO AO CIME, local em que o réu deverá permanecer aos sábados, domingos e feriados, no horário compreendido das 22h a 6h do dia seguinte. Por fim, com fundamento no aditamento do ACT 21/2016, firmado pela SSP/DF com este Tribunal, DEFIRO o pedido da vítima e fixo, além das anteriormente deferidas, a seguinte medida cautelar de monitoramento de pessoa protegida: I) Encaminho a ofendida SUELI FERNANDES VIEIRA para o Programa de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP), mediante disponibilização de dispositivo móvel (DMPP), com a concordância da vítima; II) FIXO como ZONA DE EXCLUSÃO VIRTUAL o limite de distanciamento de 300 (TREZENTOS) metros entre a agressora e a vítima SUELI FERNANDES VIEIRA. A concessão da monitoração eletrônica deverá respeitar o prazo de 90 (noventa) dias, contados da instalação do equipamento. Oficie-se à Diretoria de Monitoramento de Pessoas Protegidas (DMPP) para início dos trabalhos de monitoramento e rastreamento, através do email: dmpp.ciob@ssp.df.gov.br. Deixo de encaminhar a vítima, por ora, a instituições parceiras do juízo, pois, conforme protocolo de atuação da SSP, a vítima encaminhada ao DMPP terá acompanhamento psicológico pelo CEAM IV, localizado no mesmo prédio (CIOB). Intime-se a vítima e a ré, devendo ser priorizada pela Secretaria do Juízo a intimação por meio virtual (ar. 4o, § 3o, da Lei no 14.022/20). CONFIRO FORÇA DE MANDADO E DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO. CUMPRA-SE À Secretaria para expedir mandado de monitoração eletrônica, em modelo específico, nos termos da Portaria GC 141/2017 e que deverá: I - conter as condições fixadas na decisão concessiva do benefício; II - ser lançado e registrado no sistema informatizado do Tribunal; III - estar acompanhado de cópia da decisão concessiva da monitoração. Registro, por sim, que o endereço do DMPP é: SAM Conjunto A, Bloco D – Edifício CIOB – anexo da sede da SSP DF e atrás do Detran), Asa Norte, Brasília / DF; Telefones: (61) 3341-8225 ou 99249-0060.” (Id. 160737909 – pp. 1/3 dos autos no 0701731-64.2023.8.07.0017) (grifo nosso) Em suas razões no Id. 47571977 - pp. 1/2, os impetrantes informam que: a) “em 1a de junho, o juízo de primeiro grau impôs à PACIENTE monitoração eletrônica e a proibição de ingressar na RA de Taguatinga, considerando que a localização da residência da vítima deveria ficar em sigilo” (p. 1); b) “o motivo dessa decisão teriam sido três e-mails enviados à vítima pela PACIENTE, os quais não foram apresentados nos autos, sendo apenas referidas lateralmente (IDs 160349142 e 160747239)” (p. 1); c) “como vigorava a proibição de contato, entendeu-se que um recrudescimento das medidas de proteção era importante, presumindo-se a autoria das mensagens” (p. 1). Destacam que a zona de exclusão é toda a RA de Taguatinga, cuja área é de 121 km2. Aduzem que a paciente já tinha vínculos de habitação na cidade, especificamente, na QNM 42, por residir com sua genitora, conforme certidão de Id. 152110530 dos autos no 0701731-64.2023.8.07.0017. Noticiam que a paciente já havia começado a trabalhar no mercado Bom de Preço, situado à EQNM 34/36, Bloco D, Loja 2, Taguatinga/DF Argumentam que as medidas foram estabelecidas para coibir o contato por mensagens eletrônicas, o que se mostra inócuo pela ineficácia do meio elegido, já que comunicações remotas independem de base territorial. Defendem que em razão dos e-mails não constarem nos autos, não é possível verificar o conteúdo e a contemporaneidade das mensagens invocadas. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Ao final, requerem a concessão da medida liminar para suspender a ordem de monitoramento. No mérito, pugnam pela cassação do ato coator para: “a) afastar completamente a monitoração eletrônica; b) eventualmente, rechaçar zonas de exclusão compostas por RA inteiras; c) quando menos, permir à PACIENTE a ida a seu trabalho e à casa de sua mãe” (p. 2). É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando que, inobstante existir determinação proibindo o contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, redes sociais, Whatsapp, Facebook, etc), consoante decisão proferida em 10/03/2023 (Id. 151987798 – pp. 1/4 dos autos no 0701731-64.2023.8.07.0017), a ora paciente encaminhou e-mails para a ofendida nos dias 28/05/2023 e 29/05/2023, com declarações de amor e cobranças relacionadas às contas de luz do imóvel em que residiam, conforme depreende-se do Boletim de Ocorrência no 1.841/2023-0 de 30/05/2023 (Id. 160747239 – pp. 1/3 dos autos no 0701731-64.2023.8.07.0017). Desse modo, tendo em vista que há noticias nos autos de que a vítima se encontra fragilizada e com medo da postura da ora paciente, bem como que a ofensora, em tese, descumpriu as medidas protetivas de urgência, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação da monitoração eletrônica em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a determinação da monitoração eletrônica ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora